Tribunal: TJDFT
Processo: 0721923-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO DE VEÍCULO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há possibilidade de absolvição do réu, em relação ao crime de furto simples, majorado pelo repouso noturno, tendo em vista que as imagens obtidas pelas câmeras de segurança capturaram a ação delituosa e não deixam dúvida de que o mesmo agiu de forma dolosa, a fim de subtrair para si coisa aleia móvel.
2. A versão apresentada pela vítima é verossímil, comprovada pelas imagens que compõem o acervo probatório. Outrossim, reconheceu o acusado como sendo a pessoa que abriu seu veículo e nele adentrou.
3. Recurso conhecido e desprovido.